Tribunal: TJSP
Processo: 1023408-76.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – Revisão de contas – Ausência de leitura (imóvel fechado) – Possibilidade de cobrança das diferenças de consumo, sob pena de prejuízo da coletividade – Vazamento – Incidente ocorrido na rede interna do usuário – Possibilidade de revisão que se insere no poder

Ementa:

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – Revisão de contas – Ausência de leitura (imóvel fechado) – Possibilidade de cobrança das diferenças de consumo, sob pena de prejuízo da coletividade – Vazamento – Incidente ocorrido na rede interna do usuário – Possibilidade de revisão que se insere no poder discricionário da autarquia prestadora de serviços – Inteligência do art. 154 do Decreto Municipal no 18/2018 – Cobrança legal – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762704
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023408-76.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MS ATIVA
COMERCIAL LTDA. EPP, é apelado DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023408-76.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 25.097 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1023408-76.2019 – RIBEIRÃO PRETO.
Apelante: MS Ativa Comercial Ltda. EPP.
Apelada: Departamento de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto.
Juiz: Gustavo Müller Lorenzato.
Voto 25.097
APELAÇÃO

DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO
DE FAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ÁGUA Revisão de contas

Ausência
de
leitura
(imóvel
fechado)

Possibilidade de cobrança das diferenças de
consumo, sob pena de prejuízo da coletividade
Vazamento Incidente ocorrido na rede interna do
usuário Possibilidade de revisão que se insere no
poder discricionário da autarquia prestadora de
serviços
Inteligência do art. 154 do Decreto
Municipal no 18/2018 Cobrança legal Sentença
mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 197/201, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito e
obrigação de fazer movida pela apelante à apelada, para determinar que a ré
se abstenha de suspender o serviço de fornecimento de água enquanto
pendentes o pagamento das contas que indica sucumbência recíproca,
fixados honorários advocatícios de R$ 500,00 para cada parte, observada
gratuidade deferida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023408-76.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 25.097 - (rcs)
3
Diz-se da cobrança relativa ao mês de maio/2017 em valores
divergentes dos meses anteriores. Sustenta que houve cobrança de valores
exorbitantes. Alude-se às normas do Código do Consumidor. Aduz que a
apelada é responsável por não ter realizado notificação sobre ausência de
leitura. Demais, as cobranças de fevereiro e março de 2018 podem ter
decorrido de falha no hidrômetro, com culpa exclusiva da ré. Colaciona
jurisprudência (fls. 203/210).
Veio resposta (fls. 215/219).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Não há controvérsia acerca do fato de
que na fatura de maio/2017 houve cobrança do valor de R$ 562,47 porque no
mês anterior (abril/2017), o imóvel estava fechado, o que impediu a correta
leitura do consumo de água (vide fls. 113 e 116).
É fato, portanto, que, no mês abril/2017, não houve a leitura do
efetivo consumo do imóvel, beneficiando, com isso, em tese, os seus
ocupantes, que pagaram por um consumo menor do que o efetivamente
devido. É por esse motivo que a apelante deve pagar pela diferença de
consumo, sob pena de prejuízo a toda a coletividade, uma vez que o serviço
prestado pela recorrida é de natureza pública.
Nesse contexto, não há indícios de irregularidades nessa
cobrança de maio/2017, no valor de R$ 562,47, que fica mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023408-76.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 25.097 - (rcs)
4
No mais, é incontroverso que houve vazamento de água no
imóvel da autora em fevereiro e março de 2018. Disso dá conta o laudo de fl.
153 (encartado no processo administrativo aberto junto à ré), que confirmou
vazamento “no cano que abastece a caia d'água e no vaso sanitário”, cujo
conserto ocorreu apenas em 22/03/2018 (vide fl. 153).
Além disso, ficou constatado que não houve erro de leitura (vide
fl. 158).
Assim, o consumo referente aos meses de fevereiro e março de
2018 sofreu um aumento em razão do mencionado vazamento.
Pelas regras de experiência comum, sabe-se que vazamentos no
cano que abastece a caixa d'água e no vaso sanitário indicam que o problema
advém da rede interna do imóvel, e não da instalação hidráulica de
responsabilidade da prestadora de serviço de água e esgoto. Dessa forma, a
responsabilidade pelo ocorrido é do usuário. A respeito:
APELAÇÃO CÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ÁGUA E ESGOTO
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cobrança da tarifa proporcional
aos gastos havidos na unidade consumidora. Vazamento
ocorrido no interior do imóvel - Responsabilidade do usuário.
APELAÇÃO
PROVIDA.
RECURSO
ADESIVO
IMPROVIDO
(Apelação
1008097-09.2014.8.26.0510

Relator: Antonio Nascimento Órgão julgador: 26a Câmara
de Direito Privado Data do julgamento: 06/02/2019).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023408-76.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 25.097 - (rcs)
5
ÁGUA. Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais. Sentença de procedência. (...)
Incontroversa a existência de vazamento na instalação interna
do imóvel. Realização de visita técnica pela fornecedora.
Impertinência. Consumidor responsável pelas instalações
internas do imóvel. Precedentes. Improcedência dos pedidos.
Inversão dos ônus da sucumbência, ressalvada a exigibilidade
em razão da Justiça Gratuita. Recurso de apelação da parte ré
provido e não provido o adesivo da parte autora (Apelação
1003948-81.2016.8.26.0127
Relator: Walter Barone

Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 30/11/2018).
Nesse aspecto, o art. 154 do Decreto Municipal no 18/2018, que
revogou o Decreto Municipal no 243/1988, prevê que “mediante
requerimento do proprietário/usuário ou seu procurador legalmente
habilitado, o DAERP poderá revisar consumo já faturados, desde que
comprovada a ocorrência de qualquer uma das seguintes situações: I
Consumo atípico por vazamento interno detectado no imóvel; II Consumo
atípico por defeito do medidor de volume de água (hidrômetro); III

Consumo atípico por erro de leitura” (fl. 102, grifei).

Verifica-se, pois, que o usuário pode requerer a redução do
consumo (majorado por força de vazamento), mas tal redução é ato
discricionário da autarquia ré, que poderá, diante dum juízo de valor seu,
concedê-la ou não, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar em tal mérito
(administrativo).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023408-76.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 25.097 - (rcs)
6
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA
DE ESGOTO Insurgência recursal da autarquia municipal
quanto à procedência parcial da ação relativamente à revisão
do consumo nos meses de novembro de 2011 a julho de 2012
Constatação da existência de vazamento na rede interna da
unidade consumidora Responsabilidade pelos reparos que é
do proprietário Procedência parcial em primeiro grau que se
baseou no Artigo 39 do Decreto Municipal no 243/88 e
Resolução no 32/93 Hipótese, porém, em que se deve
entender que a redução do valor da conta está inserida na
esfera de competência discricionária da autarquia municipal,
conforme legislação mencionada, não podendo, assim, ser
revista ou concedida pelo Poder Judiciário Histórico da
unidade consumidora que revela a existência de autos de
infração em diversas oportunidades, inclusive por violação ao
hidrômetro e realização de ligação clandestina Litigação de
má-fé do autor reconhecida em primeiro grau Recurso do
DAERP provido (Apelação 0953163-84.2012.8.26.0506

Relator: Claudio Hamilton Órgão julgador: 25a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 28/6/2018).
FORNECIMENTO DE ÁGUA - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c, indenização por danos morais
Procedência Vazamento de água na rede interna do imóvel
servido - Responsabilidade do usuário ou consumidor -
Regularidade da cobrança tarifária Precedentes TJSP
Ação improcedente
Decaimento invertido
Sentença
substituída - Perda de objeto do recurso adesivo Recurso da
autarquia provido, e recurso adesivo da autora não conhecido
(Apelação 4009467-18.2013.8.26.0506
Relator: José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto Órgão julgador: 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023408-76.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto 25.097 - (rcs)
7
Câmara de Direito Privado
Data do julgamento:
09/11/2017).
Assim, a leitura relativa aos meses de fevereiro e março de 2018,
confirmada por funcionário da autarquia e sem qualquer defeito no relógio
medidor, é válida, de forma que a cobrança daí advinda é legítima e deve,
pois, ser mantida
afinal, trata-se de exercício regular de um direito
reconhecido (CC, art. 188, I).
A sentença não se altera. Na forma do art. 85, § 11, do CPC, e
diante do trabalho das procuradoras da ré na fase recursal, seus honorários
são majorados para R$ 600,00.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso